Tribunal: STF
Processo: ARE 1532940
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. Reconhecimento fotográfico. Art. 226 do Código de Processo Penal. 



    I. Caso em exame: 



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental deduzido pelo ora agravante em habeas corpus impetrado pelos agravados. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. Temas 660 e 895/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    6. Necessidade de prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    7. Precedentes. 



    IV Dispositivo: 



    8. Agravo regimental não provido.